Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-49.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Vícios de construção em imóvel. Sentença de procedência. Condenação dos réus, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios de construção constatados no imóvel descrito na inicial até a completa e integral resolução das irregularidades e ao pagamento de indenização por danos morais no valor

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Vícios de construção em imóvel. Sentença de procedência. Condenação dos réus, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios de construção constatados no imóvel descrito na inicial até a completa e integral resolução das irregularidades e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Inconformismo dos réus CDHU e Município de Carapicuíba. Preliminares de ilegitimidade passiva dos réus afastada. Denunciação à lide da seguradora rejeitada. Relação de consumo. Vedação legal (art. 88, do CDC). No mérito, parcial cabimento. Laudo pericial judicial conclusivo no sentido da existência de vícios construtivos. Valor apurado na perícia para recuperação dos danos descritos. Danos morais configurados. Indenização devida. Necessidade de redução do valor. Julgamento 'ultra petita' evidenciado nesta parte, por violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Adequação do valor aos limites do pedido (R$5.000). Precedentes deste E. TJSP. Condenação dos réus, vencidos na demanda, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, ́caput ́ e §2o, do CPC). Recursos parcialmente providos.